Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo. Provas. Dolo. Palavra da vítima. Depoimento de policiais.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – O dolo de subtrair - assenhoramento definitivo --, demonstrado pelo depoimento da vítima e dos policiais, no sentido de que o réu agiu com grave ameaça para subtrair o bem e, quando flagrado, tentou evadir-se e se recusou a devolvê-lo, impõe seja mantida a condenação pelo crime de roubo.
4 – Apelação não provida.